Tribunal: TJDFT
Processo: 0742503-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0742503-43.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. RECORRIDO: ESTEFANIO DOS SANTOS CASTRO, LUCIANA DOROTHEA DECISÃO Nada a prover (acordo protocolizado em 21.3.2022 – ID. 33689416), porquanto exaurida a competência deste relator (art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, consoante a Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 3a Sessão Ordinária por Videoconferência – ID. 33319497). A par da renúncia (tácita) ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e devolvam-se os autos ao juízo de origem. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito